Tribunal: TJES
Processo: 5000036-09.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000036-09.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOURIVAL VITORASSI BRAGA
AGRAVADO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000036-09.2023.8.08.9101

AGRAVANTE:
LOURIVAL VITORASSI BRAGA

AGRAVADO:
DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

DECISÃO

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Entendo que o presente recurso não é o apropriado para o debate da decisão. Isto porque, nos termos dos artigos 3º e 4º da Lei 12.153/09, apenas é cabível o agravo de instrumento em decisões proferidas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública em desfavor de entes públicos.

No caso em tela,
a decisão combatida não pôs fim ao procedimento comum e tampouco pôs fim à execução, tratando-se apenas de uma decisão interlocutória.

ISTO POSTO,
não conheço do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)